Tribunal: STF
Processo: HC 76523
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1998-04-07
Data de publicação: 1998-04-07

Ementa:
EMENTA: "Habeas corpus"
- Há pouco, o Plenário desta Corte, julgando o HC 76.524,
firmou a orientação no sentido de que a declaração do réu, sem a
assistência de seu defensor, não produz por si só efeito definitivo,
podendo, portanto, quando intimado este utilizar-se do recurso para
a ampla defesa daquele, uma vez que nem sempre o réu está plenamente
capacitado a avaliar o que é melhor para a sua situação
"Habeas corpus" deferido, para que, afastada a preliminar
de não-conhecimento da apelação por haver o réu manifestado o desejo
de não apelar, prossiga a 4ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça
do Estado do Rio de Janeiro no seu julgamento, como entender de
direito.